Tribunal: TJDFT
Processo: 0003850-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003850-23.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL WENDEL DE CARVALHO, rep DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução de delito durante o cumprimento de pena imposta pela prática de crime anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade do réu. 2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser reduzida para que o incremento da reprimenda seja limitado a um sexto sobre o mínimo abstratamente previsto para o tipo penal em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assevera que a culpabilidade e os maus antecedentes exasperaram a pena-base sem qualquer fundamentação a respeito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Entretanto, entendo que não merece prosperar o inconformismo do réu, na medida em que o fato de o acusado praticar o delito enquanto estava no cumprimento de pena que lhe foi imposta pela prática de crime anterior demonstra, sem dúvida, maior reprovabilidade de seu comportamento (...). Sendo desfavorável ao réu a culpabilidade e os maus antecedentes, correta a sentença que aumentou a pena-base prevista para o delito” (ID 12324922). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo a fim de se analisar se a pena deve ou não, ser redimensionada da forma pela qual colocada na tese recursal, pois seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027